Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-43.2013.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000882-43.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA NEVES - CPF: 270.938.198-26 (APELANTE), ANGELITA IRENE SANTOS CREMONESE - CPF: 020.043.011-47 (ADVOGADO), ELIETH MAGALHAES DIAS - CPF: 571.673.381-68 (ADVOGADO), Prefeito do Municipio de Alto Taquari - MT (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESENTENSÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA NA CLASSE “B” – LEI MUNICIPAL N. 390/2004 – ART. 63, II, “b” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao servidor público é assegurado o direito ao devido enquadramento originário na carreira, nos termos da lei vigente à data de sua posse e exercício, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

2. NO CASO, Para o enquadramento inicial do servidor público MUNICIPAL não se aplica as exigências e requisitos necessários para movimentação horizontal ou vertical na carreira, pois, não se confunde COM O enquadramento de acesso e progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Daniela Ferreira Neves, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização que move contra o Município de Alto Taquari/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Municipal n. 390/2004, para enquadramento inicial na Classe B da categoria.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, reconhecer o seu direito da ao enquadramento inicial na Classe B, nos termos requeridos na inicial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 164970292).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 165662182), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Daniela Ferreira Neves ajuizou ação de cobrança c/c indenização em face do Município de Alto Taquari/MT, aduzindo ter sido aprovada para o cargo de nível médio de conciliadora do setor de atendimento do PROCON do referido município, tendo tomado posse em 09.09.2008, com a apresentação de todos os documentos exigidos para o enquadramento inicial na Classe B da carreira, conforme Lei Municipal n. 390/2004, possuindo parecer favorável da Procuradoria Municipal, contudo, o pedido administrativo foi indeferido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
sob o fundamento de que a autora não preenche os requisitos do art. 63, inc. II, alínea b, da Lei Municipal n. 390/2004, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta que comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Municipal n. 390/2004, para enquadramento inicial na Classe B da categoria.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, reconhecer o seu direito da ao enquadramento inicial na Classe B, nos termos requeridos na inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a autora, ora recorrente, é servidora municipal de Alto Taquari/MT, tendo sido aprovada em concurso público para o cargo de conciliadora do setor de atendimento do PROCON do aludido município, sendo empossada em 09.09.2008.

Sendo assim, a Lei Municipal vigente a época da posse é a de n. 390/2004, que em seu Capítulo III, dispõe sobre a Série de Classes dos Cargos da Carreira, e em seu artigo 63 e seguintes estabeleceu:

“Art. 63. A
série de Classes dos cargos que compõe a carreira dos profissionais do Município de Alto Taquari estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma
:

II – PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO:

a) Classe A – habilitação em ensino médio e/ou médico profissionalizante em área específica, de acordo com o perfil profissional exigido para o ingresso no cargo/

b) Classe B – habilitação em ensino médio e/ou médio profissionalizante em área específica, de acordo com o perfil profissional do cargo e certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata, com carga horária mínima acumulada de 360 (trezentos e sessenta) horas e/ou
especialização
;

[...]”
(negritei).

À vista disso, da análise dos autos, em especial dos documentos acostados pela autora, ora apelante, conclui-se, com a devida vênia, que a sentença está equivocada, uma vez que em afronta ao princípio da legalidade, ferindo direito líquido e certo da servidora em questão, de ver mantida as regras vigentes ao tempo em que tomou posse no cargo de conciliadora do setor de atendimento do PROCON.

Isso porque, reafirma-se que os documentos de id. 164970280 – pág. 36/41, denotam que a autora, ora recorrente, preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 63, inc. II, alínea b, da Lei Municipal n. 390/2004, para o enquadramento inicial na Classe B da carreira para a qual foi aprovada e tomou posse.

Não obstante, a própria procuradoria do Município de Alto Taquari/MT, emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido administrativo, conforme comprovado no documento de id. 164970280 – pág. 43/44.

Nesse contexto, convém destacar que a autora, ora apelante, não pretendia sua movimentação ou progressão horizontal na carreira, mas tão somente o seu enquadramento inicial.

Dessa forma, observa-se que a Lei Municipal n. 390/2004, não faz qualquer ressalva quanto ao enquadramento inicial na carreira, não havendo óbice quanto ao enquadramento direto na Classe B, já que a recorrente possui todos os requisitos elencados pela referida norma, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo Município e a mesma legislação,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR QUE PRETENDE ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA DIRETO NA CLASSE “B” – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI Nº 390/2004, ARTIGO 63, I, “b” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Ao servidor público é assegurado o direito ao devido enquadramento originário na carreira, nos termos da lei vigente à data de sua posse e exercício.

Para o enquadramento inicial do servidor público não se aplica as exigências e requisitos necessários para movimentação horizontal ou vertical na carreira, pois não se confunde enquadramento de acesso e progressão funcional
.”
(REEX/RAC n. 22.036/2010, 3ª Câmara Cível, Rel. Dr. Antônio Horácio Neto, j. 22.02.2011 – negritei).

Dessa forma, tendo sido comprovado nos autos que o autora, ora recorrente, faz jus ao enquadramento inicial na Classe B, no cargo de conciliadora do setor de atendimento do PROCON, do Município de Alto Taquari/MT, é de clareza solar que a r. sentença merece ser reformada, a fim de julgar a demanda procedente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para julgar a ação procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando que Município de Alto Taquari/MT enquadre a autora como integrante da classe B, na composição horizontal de seus quadros, na forma do art. 63, inc. II, alínea b, da Lei Municipal n. 390/2004, a contar do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças salariais e eventuais reajustes e/ou benefícios decorrentes da inclusão do referido enquadramento, acrescido dos consectários legais, na forma do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, bem como a inversão do ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§3º e 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023